Tribunal: TJES
Processo: 5010814-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010814-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS EM PRIMEIRO GRAU -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– RISCO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Como as questões de cunho meritório do agravo de instrumento sequer chegaram a ser objeto de exame na instância
a quo
, inclusive porque o
agravante apresentou sua peça de defesa no mesmo dia em que foi interposto o recurso, resta obstado seu enfrentamento nesta superior instância, sob pena de importar em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente.

2.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010814-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO HANNEL VASCONCELLOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de João Neiva/ES na ação de busca e apreensão manejada pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX
.

O agravante sustenta (id nº 6036768) que faz jus à assistência judiciária gratuita, eis que se mostram preenchidos os requisitos legais. No mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes previu a capitalização diária de juros, mas sem indicar a taxa diária incidente, assim como defende ser exagerado o
quantum
estabelecido contratualmente para fins de juros remuneratórios, o que demonstra existência de abusividade capaz de afastar a constituição em mora e mesmo a busca e apreensão do veículo.

Inicialmente, em que pese os argumentos trazidos em sede de contrarrazões, saliento que o pedido de assistência judiciária gratuita já foi deferido quando do exame do pleito liminar, não vislumbrando elementos capazes de justificar a sua revisão.

Pois bem.
Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

A petição inicial veio acompanhada pelo
contrato
(ID 28920632) entabulado entre as partes, pela
notificação extrajudicial exitosa
(ID 28920634) e pela
planilha de débitos

atualizada
(ID 28920635).

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, sobretudo da notificação extrajudicial acostada aos autos, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e
DEFIRO
a medida liminar de
BUSCA E APREENSÃO
do veículo abaixo descrito.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO,
via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSÃO
do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA
do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c)
Efetivada a medida liminar ou não,
CITE
o requerido para:

Pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

d)
Ficam autorizadas diligências consoante o art. 212, §§, 1º e 2º do NCPC, cumprindo-se com prudência e moderação, na forma do artigo 536 e § 2º do NCPC, desde que justificada a medida.

DESCRIÇÃO DO BEM

MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/GOL 1.0 ANO: 2008/2009 CHASSI: 9BWAA05U69T156171 PLACA: IPH6870 COR: VERMELHA RENAVAM: 991428331

ADVERTÊNCIAS:

a) PRAZO:
o prazo para pagamento da dívida é de
05 (cinco) dias úteis
contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;

O prazo para contestar a presente ação é de
15 (quinze) dias úteis
, contados da data do cumprimento desta decisão (Art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004).

b) REVELIA:
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos alegados na inicial;

c)
O encaminhamento do DECISÃO/MANDADO ao oficial de justiça depende do depósito prévio das despesas de transporte/condução, nos termos do art. 7º da Resolução Nº 074/2013. [...] (id. nº 29215528 dos autos de origem).

Pois bem. A examinar os autos, constato que todas as questões de cunho meritório deste recurso sequer chegaram a ser objeto de exame na instância
a quo
.

Isso porque, examinando o feito de origem (nº 5000573-44.2023.8.08.0067) observo que o agravante apresentou sua peça de defesa (contestação – id. nº 30805974) no mesmo dia em que foi interposto o presente recurso, qual seja,
14 de setembro do corrente ano
.

Dessa forma, resta bem demonstrado que nenhum dos argumentos defensivos e que são objeto deste agravo de instrumento foi examinado e decidido pelo MM. Juiz da primeira instância.

Não ignoro a relevância dos fundamentos trazidos pelo recorrente, em especial quanto a alegação de busca e apreensão do veículo que se encontra na sua posse.

Ocorre que, examiná-los neste instante processual e nesta segunda instância importará em inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, inclusive no que se refere à alegada previsão contratual de juros abusivos.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, cuja apreciação limita-se ao que fora objeto de julgamento na decisão recorrida, sendo vedado incursionar em matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo primevo, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, de modo que se impõe o não conhecimento da matéria suscitada em contrarrazões. [...] (Agravo de Instrumento nº 024209003631, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe 15/12/2022).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões